Tribunal: TJDFT
Processo: 0720145-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
D E S P A C H O Id 20417794. Nada a prover, considerando a decisão anterior de não conhecimento do recurso (id 19552455). Transcorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos. Brasília, 11 de outubro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator